Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013771-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTA REGISTRADA –

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO EXISTE O NÚMERO – AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ariel Rosa Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., deferiu a liminar pretendida.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois não logrou a agravada demonstrar a constituição em mora.

Assevera a inexistência de notificação válida, uma vez que o aviso de recebimento retornou ao remetente com o
status
“
não existe o número
”, devendo ser cassada a decisão que deferiu a liminar.

A tutela recursal foi deferida (id. 97653450).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 100859971).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. move ação de busca e apreensão contra Ariel Rosa Oliveira, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

O douto magistrado
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (id. 96042475).

Contra essa decisão insurge o agravante, aduzindo que não houve a comprovação da mora, uma vez que há vício na notificação extrajudicial encaminhada, mormente devolvida ao remetente com o status “
não existe o número
”.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, o aviso de recebimento retornou a remetente com o status “
não existe o número
”, deixando a financeira de promover o protesto do título.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

A legislação de regência exige expressamente, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante
.
Neste sentido, colaciono decisão monocrática proferida pelo STJ sobre a matéria,
in verbis
:

Esta Câmara decidiu recentemente caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se verifica, na hipótese, a regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato em razão da anotação incompleta do endereço na correspondência, tendo esta retornado com a anotação “não
existe

número
”.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem
”.

(
Rai n. 1001658-30.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.21)

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Dessa forma, em análise sumária, não restando válida a constituição em mora do agravante, não há justificativa, ao para a manutenção da apreensão, devendo a agravado proceder a restituição do veículo no prazo de 48 horas.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021